Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE MORA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – A questão relativa à cobrança de juros abusivos representa inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
II – O CDC não é aplicável às situações em que o financiamento bancário obtido por pessoa jurídica é destinado ao incremento de sua atividade empresarial, pois, conforme jurisprudência do STJ, não se trata de relação de consumo, bem como não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do destinatário final, art. 2° do CDC.
III – Desnecessária a realização de perícia técnico-contábil, pois o exame da alegada cobrança ilegal da comissão de permanência pode ser aferida a partir do exame do título extrajudicial e da planilha que acompanha a execução. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa.
IV – A alegação de cobrança abusiva não procede, uma vez que a comissão de permanência, apesar de prevista no contrato, não foi aplicada na planilha que instruiu a execução com demais encargos de mora para cálculo do débito exequendo.
V – O valor atribuído à causa é questão de ordem pública, e deve ser retificado para se adequar à pretensão deduzida pelo embargante, art. 292, §3o, do CPC.
VI – O processo civil atual é regido por princípios expressamente previstos em seus primeiros artigos, entre eles, o art. 8o do CPC que disciplina que o Juiz deve observar o bem social, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
VII – A fixação de honorários, nos estritos limites do §2o do art. 85, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa de R$ 7.942.786,27 em processo cuja r. sentença que julgou antecipadamente a lide foi proferida aproximadamente um ano após o ajuizamento da ação, viola sobremaneira os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
VIII – Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.